Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720625-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto por VALDEMIRO LOPES DA SILVA contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum (PJe n. 0707557-51.2025.8.07.0001, ID 234467242) originária da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a seguinte fundamentação: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. A gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID n. 226018961. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A questão principal debatida nos autos é recorrente em sede de Varas Cíveis, consistindo na pretensão de revogação da autorização para débito em conta, direcionada ao banco. Observando a evolução no julgamento deste Tribunal, bem como analisando os fundamentos das decisões superiores, modifiquei o meu entendimento anterior para afastar o pleito apresentado. Vejamos. A Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Portanto, o cancelamento da autorização exige não somente a solicitação do consumidor, mas também a inexistência de cláusula contratual autorizativa. A parte autora não questiona a validade dos contratos, bem como não informa a inexistência de cláusula de autorização de débito em conta para o pagamento dos contratos. É cediço que nestes contratos o consumidor é beneficiado com taxas de juros mais reduzidas, diante da garantia no pagamento pactuado. Portanto, no caso em apreço, observando ser a parte autora pessoa maior e capaz, bem como diante da expressa previsão contratual sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta e benefícios de taxas bancárias oriundas desta modalidade de contração, não há possibilidade de acolhimento no pleito, nesta fase processual. Verifiquei que o acolhimento da tese estava acarretando o enriquecimento ilícito dos consumidores, pois estariam mantendo o benefício econômico alcançado por esta modalidade contratual (taxa de juros mais baixa), em que pese a garantia do recebimento do crédito pela instituição bancária tenha sido afastada, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva do consumidor, que deve ser observada em todas fase do contrato. Cumpre registrar, ademais, que as revisões contratuais somente poderão ocorrer em caráter excepcional, sempre observando a incidência de um elemento fático-jurídico que autorize a modificação, o que não ocorre no caso em apreço, pois a pretensão relaciona-se a dificuldade econômica do consumidor arcar com o pagamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. INCIDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações. 4. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimo bancário, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 5. É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal. 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizado para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1977425, 0704519-62.2024.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Observando que o meu entendimento anterior, inclusive, estava violando, por via transversa a Tema 1058 do STJ (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.) Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Nas respectivas razões, o agravante, servidor público, alega que a instituição financeira agravada realizou descontos em sua conta corrente/salário com base em autorização considerada abusiva, por conter cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, impedindo o cancelamento da autorização para débito automático. Sustenta que tal cláusula é nula de pleno direito, por contrariar o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os incisos I e IV do art. 51, bem como os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Afirma que o comprometimento de sua renda ultrapassa os limites legais e que os descontos automáticos, mesmo com autorização anterior, devem ser passíveis de cancelamento a qualquer tempo. Destaca, ainda, que a Resolução BACEN 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização tanto na instituição destinatária quanto na depositária, não se restringindo aos casos de desconhecimento da autorização. Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir novos débitos referentes ao contrato no 202366647 até o julgamento definitivo do recurso, sob pena de multa. Informa ser beneficiário da justiça gratuita (ID 226018961) e que a decisão agravada se encontra nos autos, sendo dispensada a juntada de documentos conforme art. 1.017, §5o, do CPC. Relatado. Decido. Cediço que o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Pois bem, apesar da cognição sumária própria desta modalidade recursal, é possível constatar que se trata de controvérsia já amplamente enfrentada por esta Corte, e diz respeito à seguinte situação: a instituição financeira, ao conceder empréstimo, prevê em contrato que as parcelas serão debitadas diretamente da conta corrente do mutuário mantida na própria instituição. É o que se colhe, entre diversas outras, da seguinte ementa de julgado: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário concedida em contrato de empréstimo bancário. 2. A autora solicitou o cancelamento das autorizações de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário, porém o banco réu continuou a efetuar descontos, mesmo sem autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário; e (ii) estabelecer se a conduta do banco réu ao continuar efetuando descontos sem autorização é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 5. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ garantem o direito de o devedor suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 6. Inexiste, no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização. 7. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 8. A conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. 2. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório." Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.790/2020-BACEN, art. 6o e art. 9o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível. Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024. (Acórdão 1995323, 0747704-56.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) Vê-se, portanto, que está presente a probabilidade do direito alegado pela o agora recorrente, notadamente quanto ao direito de revogabilidade da autorização para os referidos descontos. De igual modo, não subsiste dúvida de que, a persistirem os descontos até que se resolva em definitivo a questão, notadamente quando já havendo o mutuário procedido a requerimento formal de revogação da autorização (ID 72139825), o malefício que o recorrente pretende evitar só se tornará cada vez mais deletério. Cabe também salientar que a conduta do mutuário se insere no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso, em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. Desse modo, também há o preenchimento do requisito atinente ao periculum in mora. Frente ao exposto, DEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar à instituição bancária agravada, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 ao dia, que se abstenha de efetuar os descontos em discussão, referentes ao Contrato de n. 202366647, até o deslinde da controvérsia na instância de origem. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem dando conta da presente decisão. Publique-se. Brasília (DF), 27 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator